Tribunal: TJSP
Processo: 1014249-90.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência dos pressupostos autorizadores do acolhimento - Ausência de obscuridade no julgado - Prequestionamento - Inteligência do art. 1.025, do Código de Processo Civil - RECURSO REJEITADO, ADMITIDO O PREQUESTIONAMENTO.